Tribunal: TJDFT
Processo: 0712645-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são estas: a) verificar se há nos autos provas suficientes para a condenação do réu e b) verificar a valoração do depoimento policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006, cabível a manutenção da condenação do réu.
4. Os policiais assumem o compromisso de dizer a verdade do mesmo modo como ocorre com as demais testemunhas e serão criminalmente responsabilizados caso faltem com ela, não sendo autorizada qualquer diferença de tratamento entre eles e os cidadãos comuns, tampouco qualquer distinção de valoração dos testemunhos. 4.1. “O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021).
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e não provida.